Tribunal: TJES
Processo: 5051076-97.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5051076-97.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: MARIA ROSANE SILVA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5051076-97.2025.8.08.0035

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDO(A):
MARIA ROSANE SILVA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO E ATRASO SUPERIOR A DEZENOVE HORAS. PASSAGEIRA IDOSA. MANUTENÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE AERONAVE. FORTUITO INTERNO. FALHA NA ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, condenando-a ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, em decorrência de cancelamento de voo internacional e posterior reacomodação que resultou em um atraso total superior a dezenove horas para a chegada da passageira idosa ao destino final, além de falha na prestação de assistência material adequada.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a necessidade de manutenção extraordinária de aeronave configura hipótese de caso fortuito externo ou força maior capaz de afastar a responsabilidade civil da transportadora; (ii) verificar se o atraso expressivo combinado com a deficiência na prestação de assistência material ensejam danos morais à passageira idosa; e (iii) determinar se o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais comporta redução.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica de consumo estabelece a responsabilidade objetiva da transportadora aérea, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não eximindo a fornecedora do dever de reparar os danos decorrentes de falhas na prestação do serviço.

4. A paralisação de aeronave para a realização de manutenção não programada (extraordinária) configura fortuito interno, indissociável dos riscos da atividade empresarial explorada, rechaçando-se a tese defensiva de exclusão de responsabilidade por força maior ou fortuito externo.

5. A falha na prestação do serviço exsurge inconteste face ao atraso superior a 19 (dezenove) horas para a conclusão do trajeto originalmente contratado, agravada pela deficiência na assistência material tempestiva, circunstância fática corroborada pelos dispêndios comprovados da consumidora com deslocamento terrestre para a sua reacomodação.

6. A ofensa a direitos da personalidade materializa-se, de forma robusta, pela excessiva dilação temporal da viagem e pela ineficiência do suporte material ofertado a passageira idosa, transbordando o mero dissabor e caracterizando padecimento moral indenizável, nos limites da jurisprudência que exige a comprovação do abalo efetivo.

7. O montante indenizatório arbitrado pelo juízo de origem em R$8.000,00 (oito mil reais) observa com rigor os vetores da razoabilidade e da proporcionalidade, revelando-se idôneo para sancionar a conduta lesiva da recorrente e compensar o desgaste experimentado pela recorrida, não ensejando enriquecimento ilícito.

IV – DISPOSITIVO

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

9.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)